Tribunal: STM
Processo: 7000678-29.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de investigado contra decisão de Juiz Federal da Justiça Militar que não acatou proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) formulada pelo Ministério Público Militar em Inquérito Policial Militar instaurado para apurar suposto disparo acidental de arma de fogo que resultou em lesão na mão de outro militar. A defesa sustenta o preenchimento dos requisitos legais para o acordo e requer a concessão da ordem para determinar a homologação do ANPP. A Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pela denegação da ordem, ao fundamento de que o habeas corpus não substitui recurso cabível nem corrige eventual intempestividade do recurso em sentido estrito e que o instituto não se aplica à Justiça Militar da União. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o habeas corpus para obter que o juízo homologue o Acordo de Não Persecução Penal; (ii) saber se o instituto do ANPP, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, é aplicável no âmbito da Justiça Militar da União. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus é cabível quando demonstrada ilegalidade ou abuso de poder que implique restrição à liberdade de locomoção, não se prestando à substituição de recurso próprio, nem à superação de preclusão processual decorrente da interposição intempestiva de recurso. 4. O Acordo de Não Persecução Penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, constitui instrumento de política criminal aplicável no processo penal comum e depende de avaliação do Ministério Público quanto à sua necessidade e suficiência para reprovação e prevenção do delito, não configurando direito subjetivo do investigado. 5. No âmbito da Justiça Militar da União, prevalece o princípio da especialidade, uma vez que o Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar constituem sistemas normativos próprios, voltados à preservação da hierarquia e da disciplina militares. 6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal Militar firmou entendimento de que o ANPP não se aplica à Justiça Militar da União, entendimento reafirmado em incidente de resolução de demandas repetitivas com eficácia vinculante para os órgãos judiciais da Justiça Militar. 7. Inexistindo ilegalidade na decisão que deixou de dar andamento à proposta de acordo, por observância da jurisprudência vinculante desta Corte e da especialidade do sistema penal militar, não há constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Pedido conhecido e ordem denegada. Decisão unânime. Tese de julgamento: “1. O Acordo de Não Persecução Penal previsto no art. 28- A do Código de Processo Penal não se aplica à Justiça Militar da União em razão do princípio da especialidade do sistema penal militar. 2. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para afastar decisão judicial em conformidade com jurisprudência vinculante.”. ____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 28-A; CPC, arts. 927, III, e 985, I; CPPM, art. 466; RISTM, art. 91, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 225573 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 26/2/2024; STM, IRDR 7000457-17.2023.7.00.0000/DF, Rel. Min. (Plenário), j. 19/11/2024; STM, Súmula 18; STM, Habeas Corpus Criminal 7000290-63.2024.7.00.0000, Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, Plenário, j. 6/6/2024; STM, Habeas Corpus Criminal 7000471-64.2024.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira, Plenário, j. 19/9/2024; STM, Habeas Corpus Criminal 7000650-95.2024.7.00.0000, Rel. Min. Cláudio Portugal de Viveiros, Plenário, j. 5/12/2024.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 23/02/2026 A
26/02/2026
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000678-29.2025.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: JOEL COSTA RIBEIRO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 12ª CJM - MANAUS
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 23/02/2026, às 13:30, a 26/02/2026, às 18:00, na sequência 17, disponibilizada no
DE de 15/12/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO PEDIDO
E DENEGAR A ORDEM DO PRESENTE "HABEAS CORPUS", POR FALTA DE
AMPARO LEGAL. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
ACOMPANHOU O VOTO DO MINISTRO RELATOR, MAS POR FUNDAMENTOS
DIVERSOS, E FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA
GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000678-29.2025.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PACIENTE: JOEL COSTA RIBEIRO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 12ª CJM - MANAUS
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS.
ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL
(ANPP).
INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO
DA ESPECIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO
HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DENEGAÇÃO
DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de investigado contra decisão de Juiz
Federal da Justiça Militar que não acatou proposta de Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP) formulada pelo Ministério Público Militar em
Inquérito Policial Militar instaurado para apurar suposto disparo acidental de
arma de fogo que resultou em lesão na mão de outro militar. A defesa sustenta o
preenchimento dos requisitos legais para o acordo e requer a concessão da
ordem para determinar a homologação do ANPP. A Procuradoria-Geral da
Justiça Militar manifestou-se pela denegação da ordem, ao fundamento de que o
habeas corpus não substitui recurso cabível nem corrige eventual
intempestividade do recurso em sentido estrito e que o instituto não se aplica à
Justiça Militar da União.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o habeas corpus para
obter que o juízo homologue o Acordo de Não Persecução Penal; (ii) saber se o
instituto do ANPP, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, é
aplicável no âmbito da Justiça Militar da União.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus é cabível quando demonstrada ilegalidade ou abuso de
poder que implique restrição à liberdade de locomoção, não se prestando à
substituição de recurso próprio, nem à superação de preclusão processual
decorrente da interposição intempestiva de recurso.
4. O Acordo de Não Persecução Penal, previsto no art. 28-A do Código de
Processo Penal, constitui instrumento de política criminal aplicável no processo
7000678-29.2025.7.00.0000
40001381669 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

penal comum e depende de avaliação do Ministério Público quanto à sua
necessidade e suficiência para reprovação e prevenção do delito, não
configurando direito subjetivo do investigado.
5. No âmbito da Justiça Militar da União, prevalece o princípio da
especialidade, uma vez que o Código Penal Militar e o Código de Processo
Penal Militar constituem sistemas normativos próprios, voltados à preservação
da hierarquia e da disciplina militares.
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal Militar firmou
entendimento de que o ANPP não se aplica à Justiça Militar da União,
entendimento reafirmado em incidente de resolução de demandas repetitivas
com eficácia vinculante para os órgãos judiciais da Justiça Militar.
7. Inexistindo ilegalidade na decisão que deixou de dar andamento à proposta
de acordo, por observância da jurisprudência vinculante desta Corte e da
especialidade do sistema penal militar, não há constrangimento ilegal a
justificar a concessão da ordem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Pedido conhecido e ordem denegada. Decisão unânime.
Tese de julgamento: “1. O Acordo de Não Persecução Penal previsto no art. 28-
A do Código de Processo Penal não se aplica à Justiça Militar da União em
razão do princípio da especialidade do sistema penal militar. 2. O habeas corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para afastar decisão judicial em
conformidade com jurisprudência vinculante.”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 28-A; CPC,
arts. 927, III, e 985, I; CPPM, art. 466; RISTM, art. 91, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 225573 AgR, Rel. Min. André
Mendonça,
Segunda
Turma,
j.
26/2/2024;
STM,
IRDR
7000457-
17.2023.7.00.0000/DF, Rel. Min. (Plenário), j. 19/11/2024; STM, Súmula 18;
STM, Habeas Corpus Criminal 7000290-63.2024.7.00.0000, Rel. Min. Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, Plenário, j. 6/6/2024; STM, Habeas
Corpus Criminal 7000471-64.2024.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Augusto
Amaral Oliveira, Plenário, j. 19/9/2024; STM, Habeas Corpus Criminal
7000650-95.2024.7.00.0000, Rel. Min. Cláudio Portugal de Viveiros, Plenário,
j. 5/12/2024.
ACÓRDÃO
7000678-29.2025.7.00.0000
40001381669 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do pedido e em denegar a ordem do presente
Habeas Corpus por falta de amparo legal.
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus Criminal, com pedido liminar, impetrado pelo Dr.
JOÃO THOMAS LUCHSINGER, Defensor Público Federal, em favor de JOEL COSTA
RIBEIRO, fundamentado no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal de 1988, c/c o
art. 466 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), em face da decisão do Exmo. Juiz
Federal da Justiça Militar da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM),
apontado como autoridade coatora (evento 65, DOC1).
Segundo o impetrante, trata-se do Inquérito Policial Militar de nº 7000101-
16.2024.7.12.0012 instaurado pelo Centro de Instrução de Guerra na Selva em desfavor do
assistido, em razão do DIEx Simplificado de nº 4-Cmdo, de 4/5/2024, tê-lo reputado como
autor de suposto disparo acidental de arma de fogo, o qual feriu a mão direita de outro militar.
A defesa afirma que, ao cabo das diligências da autoridade policial militar,
sobreveio relatório final no qual se verificou indício de crime de lesão corporal culposa, que
consistiu supostamente na não observância dos procedimentos de segurança por parte do
militar ofendido, que não travou o próprio armamento ao entregá-lo ao investigado para que
lhe ajudasse, resultando no disparo.
Em face da situação fática evidenciada no referido inquérito, o órgão ministerial
houve por bem ofertar solução negocial, porquanto mais benéfica ao assistido e medida
bastante a reprovar a conduta sob exame (evento 51, DOC1).
No entanto, o magistrado a quo rejeitou de plano e monocraticamente a
possibilidade de homologação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) (evento 65,
DOC1).
A defesa assevera que a plausibilidade jurídica da concessão da liminar
encontra-se devidamente caracterizada na presente ação. O fumus boni iuris foi devidamente
demonstrado pelos elementos fáticos e jurídicos trazidos à colação e a incidência do
periculum in mora reside na possibilidade de decisum evidentemente contrário à
homologação do Acordo de Não Persecução Penal, nos estritos limites da lei processual,
quando evidentes todas as características de admissibilidade, ao completo arrepio das
garantias constitucionais e convencionais processuais e reiteradas decisões do egrégio STF.
7000678-29.2025.7.00.0000
40001381669 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, a defesa requer que seja notificada a autoridade coatora para
cumprir incontinenti a liminar pleiteada, pois espera que seja deferida, e para prestar as
informações, no prazo legal. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, espera que seja
aberta vista ao Ministério Público Militar para posicionamento.
A defesa postula que, ao final, seja concedida a presente ordem, confirmando a
liminar que, por medida de justiça, certamente será concedida, para que seja o magistrado
instado a homologar o Acordo de Não Persecução Penal, devidamente firmado entre o
paciente e o MPM, na medida em que preenche todos os requisitos formais e materiais.
Mediante o Despacho proferido em 12 de outubro de 2025, este Relator, na
ausência dos esclarecimentos suficientes à concessão da medida excepcional, determinou que
se oficiasse à autoridade apontada como coatora para o préstimo quanto às informações
pertinentes ao estudo do presente feito. Em seguida, que fosse dada vista à Procuradoria-
Geral de Justiça Militar, na forma regimental (evento 8, DOC1).
Em cumprimento, vieram as informações pertinentes, datadas de 17 de outubro
de 2025, prestadas pelo Exmo. Juiz Federal da Justiça Militar ATALIBA DIAS RAMOS
(evento 11, DOC1), das quais se extraem os seguintes fatos:
1 - Em 6 de maio de 2024 foi instaurado o Inquérito Policial Militar n. 7000101-
16.2024.7.12.0012 com a finalidade de apurar suposto disparo de arma de fogo realizado pelo
2º Sgt Ex JOEL COSTA RIBEIRO, ocasião em que foi atingida a mão direita do Cb
Gilliarlison da Motta Silva, ambos militares do Centro de Instrução de Guerra na Selva, em
Manaus/AM (evento 20);
2 - Consta na solução do inquérito que há indícios de autoria e materialidade do crime
tipificado no art. 210 do CPM (evento 20, doc. 5);
3 - O Ministério Público Militar propôs o Acordo de Não Persecução Penal, por entender
preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos da medida (evento 51), bem como ofereceu os
termos do referido ajuste, com base nos artigos 28-A e seguintes do CPP, para homologação
pelo juízo (evento 76);
4 - Em decisão proferida em 22 de maio de 2025, este juízo deixou de dar andamento à
proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), por considerar que certamente não
seria homologado, em prestígio à decisão do E. STM no Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (IRDR) n. 7000457-17.2023.7.00.0000, segundo a qual não é aplicável o benefício
nesta justiça especializada (evento 65);
5 - Convém esclarecer que a decisão proferida no referido IRDR é vinculante, por força do
art. 985, I, do Código de Processo Civil (CPC), e ratificou o mesmo entendimento
sedimentado na Súmula n. 18 do STM;
6 - Assim, ainda que o ANPP seja instrumento dirigido ao indiciado e à defesa, a sua
homologação judicial não pode ir de encontro à jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal Militar;
7 - No Evento 75, a Defesa apresentou manifestação que, no entanto, representava apenas os
termos do Acordo de Não Persecução Penal já formalizado pelo MPM, porém não configurou
a interposição do recurso em sentido estrito;
7000678-29.2025.7.00.0000
40001381669 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

8 - A Defesa, no evento 79, ofereceu razões de recurso em sentido estrito, com base no inciso
XXV do art. 581 do CPP, para que fosse exercido o juízo de retratação, com a remessa dos
autos à instância superior no caso de ser mantida a decisão de piso;
9 - O recurso em sentido estrito, no entanto, não foi recebido por ter sido interposto
intempestivamente (evento 83);
10 - Atualmente, o IPM encontra-se com vista ao MPM para o devido andamento do feito.
Após o exame das informações, em Decisão datada de 9 de dezembro de 2025
(evento 16, DOC1), o pleito liminar foi indeferido, consoante os seguintes argumentos:
[...] após a análise dos fatos e do contexto jurídico apresentado, detecta-se que os requisitos
de cautelaridade – fumus boni iuris e periculum in mora – não estão configurados para a
concessão da medida liminar postulada, por isso indefiro o pleito, ex vi do art. 91, § 1º, do
RISTM.
Dada vista dos autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer
da lavra do Dr. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS, Subprocurador-Geral de Justiça
Militar, manifestou-se no sentido de que (evento 14, DOC1):
Por fim, estamos em que a utilização do habeas corpus, neste caso, não substitui recurso
próprio nem corrige eventual intempestividade do RSE. O remédio constitucional não se
presta à rediscussão de teses jurídicas já pacificadas nem à superação de preclusões
processuais.
Ante o exposto, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifesta-se pela denegação da
ordem de habeas corpus, por falta de amparo legal.
É o Relatório.
VOTO
O presente Habeas Corpus Criminal atende aos requisitos de admissibilidade,
devendo, portanto, ser conhecido. Quanto ao mérito, o pedido não merece ser acolhido.
No tocante ao pleito liminar, por não se evidenciarem, nos autos, os
pressupostos básicos autorizadores da tutela cautelar – fumus boni iuris e periculum in mora
– ratifico o indeferimento anterior do pedido liminar (evento 16, DOC1), ex vi do art. 91, §
1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM).
Trata-se do Inquérito Policial Militar de nº 7000101-16.2024.7.12.0012
instaurado pelo Centro de Instrução de Guerra na Selva, em desfavor de JOEL COSTA
RIBEIRO, 2º Sgt EX, em razão do DIEx Simplificado de nº 4-Cmdo, de 4/5/2024, tê-lo
reputado como autor de suposto disparo acidental de arma de fogo, o qual feriu a mão direita
de outro militar.
A tese sustentada pela Defensoria Pública da União é no sentido de que o
procedimento de persecução penal seja impróprio para solucionar a lide, indicando o Acordo
de Não Persecução Penal (ANPP) como via adequada para o caso em discussão.
7000678-29.2025.7.00.0000
40001381669 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consoante tal entendimento, a defesa postula que seja concedida a ordem,
confirmando a liminar, para que o magistrado seja instado a homologar o Acordo de Não
Persecução Penal, devidamente firmado entre o paciente e o MPM, na medida em que
preenche todos os requisitos formais e materiais.
Em princípio, acerca do ANPP, convém esclarecer que se trata de um instituto
de natureza jurídica penal e processual penal, introduzido no Código de Processo Penal
comum com o advento da Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, por meio da inserção
do art. 28-A; a finalidade é evitar a persecução penal, bem como reduzir a ingerência do
Estado-Juiz, uma vez que é um acordo celebrado entre o Ministério Público e o acusado, na
esfera processual criminal comum.
Importante notar que, para a celebração do ANPP, além do preenchimento dos
requisitos previstos no art. 28-A do CPP, impõe-se a avaliação do MP – no sentido de
considerar o acordo necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime –,
pautada na discricionariedade, lastreada nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
diante da conduta investigada, correlacionados com os supostos prejuízos ao bem jurídico
tutelado, a correção da conduta do indivíduo e a pacificação social.
Por isso, o ANPP não constitui direito subjetivo do acusado e, nesse sentido já
se posicionou o Supremo Tribunal Federal:
EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE OFERTA PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO. DISCRICIONARIEDADE REGRADA OU MITIGADA. IDONEIDADE DOS
FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA O NÃO OFERECIMENTO DA PROPOSTA.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO BENEFÍCIO. ILEGALIDADE MANIFESTA:
AUSÊNCIA.
1. O ANPP constitui-se em ato discricionário (nos limites da lei) do Ministério Público, que
avaliará, inclusive, se o instrumento é necessário e suficiente para a reprovação e prevenção
do delito.
2. Não há ilegalidade quando o órgão acusatório conclui, motivadamente, ser a benesse
insuficiente para reprovação e prevenção do crime ante as particularidades do caso
concreto. [...] (RHC 225573 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma,
julgado em 26/2/2024, publicado no DJe de 22/4/2024) (Grifos nossos).
Por segundo, feitas essas breves considerações, passemos à análise da
controvérsia descrita nos autos, que reside na possiblidade de se aplicar, ou não, o ANPP no
âmbito da Justiça Militar da União.
De fato, conforme extrai-se dos autos, o Ministério Público Militar propôs o
Acordo de Não Persecução Penal, por entender preenchidos os requisitos objetivos e
subjetivos da medida (evento 51, DOC1), bem como ofereceu os termos do referido ajuste,
com base nos arts. 28-A e seguintes do CPP, para homologação pelo juízo (evento 76,
DOC1).
O Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária
Militar (CJM), em decisão proferida em 22 de maio de 2025, deixou de dar andamento à
proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), por considerar que certamente não
7000678-29.2025.7.00.0000
40001381669 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

seria homologado, em prestígio à decisão do E. STM no Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000, segundo a qual não é
aplicável o benefício nesta justiça especializada (evento 65, DOC1).
O Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM esclareceu que, na
situação jurídica posta, detecta-se que a matéria discutida tem entendimento consolidado
nesta Corte Castrense, com base na aplicação do Enunciado nº 18 da Súmula do Superior
Tribunal Militar (STM), cujo verbete estabelece a não possibilidade de aplicação do Acordo
de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar da União.
Corrobora esse posicionamento a tese jurídica consolidada no Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000/DF, na sessão
ordinária realizada em 19/11/2024, que tem força vinculante quanto às decisões dos juízes
no âmbito da Justiça Militar da União, como se infere da interpretação do art. 927, inciso
III, do Código de Processo Civil quando diz:
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas
repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. (Grifo
nosso).
Como visto, razão assiste ao magistrado Castrense, pois a questão em apreço já
foi amplamente debatida por esta Corte, culminando no julgamento do aludido IRDR, em 19
de novembro de 2024, no qual se firmou a tese de que:
O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo
Penal (CPP), e o sursis processual, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/1995, não se aplicam
na Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do
acusado.
O fundamento central desse entendimento reside no caráter especial da Justiça
Militar, que possui regramento próprio e distinto do Direito Penal e Processual Penal comum.
Em razão do Princípio da Especialidade, deve ser afastada a aplicação do ANPP
no âmbito desta Justiça especializada, uma vez que tanto o CPM quanto o CPPM constituem
ordenamentos autônomos e específicos, os quais não preveem o referido instituto em seu
arcabouço normativo.
Em outras palavras, a Justiça Militar é um ramo especializado do Poder
Judiciário, previsto expressamente na Constituição Federal de 1988, com regramento próprio
e princípios voltados à preservação da hierarquia e da disciplina militares. Esse caráter
7000678-29.2025.7.00.0000
40001381669 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

especial distingue-a da Justiça comum e impede a aplicação automática de institutos
despenalizadores que não encontram respaldo no ordenamento castrense.
Por conseguinte, não há que se falar em violação ao Princípio da Isonomia, pois
a exclusão do ANPP é uma forma legítima de garantir a integridade desse sistema
especializado. Ademais, a própria Constituição e a legislação brasileira reconhecem as
diferenças entre a Justiça Comum e a Justiça Militar, permitindo a adoção de normas e
procedimentos específicos para cada uma delas, com base nas suas peculiaridades.
Nesse diapasão, igualmente, não se cogita a aplicação subsidiária do art. 28-A
do CPP comum, pois não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense a ser suprida, haja
vista que o legislador, ao editar a Lei nº 13.964/2019, optou por não introduzir o ANPP no
âmbito do processo penal militar, visto que, se essa fosse sua vontade, teria integrado o
referido instituto nesta Justiça especializada.
Corroborando a assertiva feita, destaca-se o trecho do voto vencedor, que assim
dispôs:
Ao tratar do ANPP, o texto da Justificação do PL foi claro sobre a sua não aplicação aos
"crimes militares", sem excepcionar quaisquer situações ou a natureza dos réus (civis ou
militares):
‘[...] São previstas condições que assegurem efetiva reparação do dano causado e a
imposição de sanção penal adequada e suficiente, oferecendo alternativas ao
encarceramento. Excluem-se da proposta os crimes de competência dos Juizados
Especiais Criminais, os crimes hediondos ou equiparados, os crimes militares e aqueles
que envolvam violência doméstica ou cometidos por funcionário público contra a
administração pública. [...]’.
(Câmara
dos
Deputados.
PL
nº
10372/2018.
Disponível
em
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?
codteor=1666497&filename=PL%2010372/2018. Acesso em 29.10.2024) (Grifo do
Original).
Salienta-se, ainda, que a DPU faz alusão à aplicação do ANPP respaldando-se
em decisões preferidas pelo Supremo Tribunal Federal; contudo, tal argumento não prospera,
pois as decisões citadas não possuem efeito vinculante tampouco eficácia erga omnes.
Ademais, é certo que o Plenário da Corte Suprema ainda não se posicionou sobre a matéria
em nenhuma das hipóteses do art. 927 do Código de Processo Civil (CPC).
Com relação à Resolução nº 181/2017, do Conselho Nacional do Ministério
Público, que prevê a aplicação do instituto para os casos de crimes praticados sem violência e
grave ameaça e que não maculem a hierarquia e a disciplina, tal enunciado não vincula a
atuação do Poder Judiciário. Outrossim, no caso vertente, o próprio Ministério Público
Militar já se manifestou contrariamente à aplicação do ANPP.
Desse modo, à luz do exposto e do entendimento majoritário do Plenário desta
Corte Castrense sobre o tema em exame, chega-se à conclusão de que a ação penal militar
originária percorreu os trâmites processuais da lei castrense vigente e que não cabe aplicação
do ANPP no âmbito da Justiça Militar da União, conforme o entendimento do Enunciado nº
18 da Súmula do STM e da tese jurídica consolidada no Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000/DF.
7000678-29.2025.7.00.0000
40001381669 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal Militar é que a via
processual militar é utilizada especificamente para os crimes no âmbito castrense e
incompatível com a finalidade da política criminal alternativa em que o ANPP está inserido,
substancialmente no sistema criminal comum, prevalecendo nas relações fático-jurídicas no
âmbito castrense a aplicação do princípio da especialidade.
Abaixo seguem as decisões da Corte Castrense sobre o assunto:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PEDIDO LIMINAR. CONFUSÃO COM O MÉRITO DA
DEMANDA. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO.
OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ANPP. INTIMAÇÃO DA
CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPM. INAPLICABILIDADE DO ANPP NA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. WRIT CONHECIDO E
DENEGADA A ORDEM. DECISÃO UNÂNIME.
A Defesa pugnou, em medida liminar e no mérito, que os autos fossem remetidos à Câmara de
Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar para pronunciar-se sobre o
oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP.
Indeferimento do pedido liminar, sob o fundamento de que a medida acautelatória pretendida
se confunde com o meritum causae e por ausência de periculum in mora.
No mérito, aplica-se o teor do Verbete nº 18 da Súmula do Tribunal, que dispõe: “O art. 28-
A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução
Penal, não se aplica à Justiça Militar da União”. O alcance normativo do Acordo de Não
Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do Processo Penal Comum. Não é possível
invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar, sob pena de violação ao
princípio da especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense.
Ordem denegada. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS
CRIMINAL nº 7000290-63.2024.7.00.0000. Relator(a): Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 6/6/2024, Data de Publicação:
24/6/2024) (Grifo nosso).

HABEAS CORPUS. INAPLICABILIDADE DO ANPP NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
PREENCHIMENTO. REQUISITO. INSTITUTO. NÃO VINCULAÇÃO DO MPM. AUSÊNCIA
DE
DIREITO
SUBJETIVO
DO
RÉU.
ORDEM
DENEGADA.5
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE
Não se aplica o Acordo de Não Persecução Penal no âmbito desta Justiça Militar da União,
considerando a especialidade dos seus normativos. Ademais, o oferecimento da denúncia
demonstra a ausência de interesse do MPM em firmar o acordo. Dessa forma, o pleito
defensivo encontra óbice intransponível nos princípios da obrigatoriedade e da
indisponibilidade, previstos no art. 30 do Código de Processo Penal Militar.
O preenchimento dos requisitos constantes no art. 28-A do CPP não configura direito
subjetivo do indiciado a firmar o acordo de não persecução penal e também não vincula o
órgão ministerial, tendo em vista a possibilidade de ponderação, pelo respectivo membro da
instituição, da utilidade do instituto para reprovação e prevenção do crime.
Não é possível invocar a aplicação subsidiária do Código de Processo Penal comum se não
existe omissão no Código de Processo Penal Militar a ser suprida.
7000678-29.2025.7.00.0000
40001381669 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ordem denegada. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. Habeas Corpus
Criminal nº 7000471-64.2024.7.00.0000. Relator Ministro Carlos Augusto Amaral Oliveira.
Data de Julgamento: 19/9/2024. Data de Publicação: 7/10/2024) (Grifos nossos).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR EM SENTIDO CONTRÁRIO. DELITO PRATICADO QUE GERA RISCO À
INSTITUIÇÃO MILITAR. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ORDEM DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.
Paciente militar pleiteia a rejeição da denúncia em razão do não oferecimento do Acordo de
Não Persecução Penal (ANPP) pelo Parquet Militar.
O remédio heroico do Habeas Corpus visa não só afastar ilegalidade ou abuso de poder ao
direito de ir e vir, como também combater qualquer prática que ofenda as regras
constitucionais relacionadas ao devido processo legal. Entende-se pela possibilidade de sua
utilização quando o Impetrante se sentir prejudicado em seu alegado direito.
Ademais, adequada a via eleita, eis que ausente outro meio cabível ao caso vertente previsto
no Código de Processo Penal Militar.
Preliminar de não conhecimento suscitada pela PGJM rejeitada. Decisão por maioria.
A celebração do ANPP é prerrogativa exclusiva do Parquet, e não direito subjetivo do
Paciente.
No caso concreto, o órgão ministerial se manifestou contrariamente à aplicação do ANPP por
duas vezes, por não vislumbrar a medida como necessária e suficiente à reprovação e à
prevenção da infração penal em tese cometida.
O Paciente foi denunciado pela prática do crime capitulado no art. 203 do CPM, tendo o
MPM juntado, na ocasião, cota aos autos, manifestando-se contrário à aplicação do ANPP em
virtude da natureza do crime praticado, que colocou em risco a instituição militar.
Em um segundo momento, após a intimação da defesa para oferecer resposta à acusação, o
MPM foi instado para se manifestar sobre o oferecimento do ANPP, e novamente manifestou-
se contrariamente ao pedido pelas mesmas razões esposadas.
Ademais, o princípio da especialidade impede a aplicação do art. 28-A do Código de
Processo Penal no âmbito do processo penal castrense. A inexistência de lacuna normativa
no Código de Processo Penal Militar (CPPM) veda a aplicação subsidiária de normas
processuais penais comuns.
Não há ilegalidade ou abuso de poder a ser remediado. Ordem denegada. Decisão unânime.
(Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 7000650-95.2024.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS. Data de Julgamento:
05/12/2024, Data de Publicação: 17/12/2024) (Grifo nosso).
Com efeito, no presente caso, a decisão judicial que indeferiu a aplicação do
ANPP encontra-se em total conformidade com a tese jurídica consolidada no IRDR,
inexistindo qualquer ilegalidade que justifique a concessão da ordem.
7000678-29.2025.7.00.0000
40001381669 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do pedido e de denegar a ordem
do presente Habeas Corpus por falta de amparo legal.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001381669v3 e do código CRC a44c98eb.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 16/03/2026, às 15:05:30
7000678-29.2025.7.00.0000
40001381669 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000678-29.2025.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PACIENTE: JOEL COSTA RIBEIRO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 12ª CJM - MANAUS
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando à unanimidade dos Ministros desta Corte, mas por
fundamentos diversos, para conhecer do habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da
União e de denegar-lhe a ordem, para manter a decisão proferida pelo Juiz Federal da
Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar (Decisão, DOC1 do IPM), que rejeitou o
acordo de não persecução penal (ANPP) firmado entre o Ministério Público Militar e o
investigado Segundo-Sargento do Exército Joel Costa Ribeiro, pelos motivos que passo a
expor.
1. Objeto da impetração
Em síntese, a Defensoria Pública da União requer a reforma da
decisão proferida pelo Juiz Federal da Auditoria da 12ª CJM, que rejeitou a proposta de
ANPP firmada entre o MPM e o investigado Segundo-Sargento do Exército Joel Costa
Ribeiro, nos autos do Inquérito Policial Militar nº 7000101-16.2024.7.12.0012.
O MPM havia formalizado a proposta de ANPP, por entender preenchidos os
requisitos objetivos e subjetivos da medida, buscando sua homologação judicial. Contudo, o
Juízo de origem recusou-se a dar andamento à referida proposta, sob a justificada de que a
sua homologação não poderia contrariar a jurisprudência consolidada do STM.
A decisão de primeira instância que não aceitou o acordo fundamentou-se, de
maneira precípua, no entendimento pacificado pelo Superior Tribunal Militar por ocasião do
julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) n.º 7000457-
17.2023.7.00.0000 e na Súmula n.º 18 do Superior Tribunal Militar (STM).
2. Razões de decidir
Para a devida elucidação dos pontos controvertidos suscitados nos presentes
recursos, torna-se imperiosa uma análise aprofundada da evolução normativa e
jurisprudencial concernente ao acordo de não persecução penal (ANPP), em especial no
contexto da Justiça Militar da União, bem como os fatos processuais relevantes que se
sucederam no caso em tela.
2.1. Da suspensão da tese firmada no IRDR, em razão da interposição do
recurso extraordinário, apresentada pela PGJM
7000678-29.2025.7.00.0000
40001380890 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como sabido, com o objetivo de uniformizar sua jurisprudência quanto à
aplicabilidade do acordo de não persecução penal e do sursis processual no âmbito da Justiça
Militar da União, a via processual do incidente de resolução de demandas repetitivas foi
utilizada pelo STM.
O IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, suscitado pela Ministra Relatora
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, foi acolhido pelo Plenário do STM em
29/11/2023, que decidiu, fundamentadamente, pela não atribuição de efeito suspensivo aos
processos pendentes, como aponta a ementa do aresto:
EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). JUÍZO
DE ADMISSIBILIDADE. DECISÃO PLENÁRIA. ARTIGOS 976 E SEGUINTES DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL (CPC). CABIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL-ANPP E DO SURSIS PROCESSUAL AOS RÉUS CIVIS NO ÂMBITO DOS
PROCESSOS DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. PRESENÇA DA EFETIVA
REPETIÇÃO DE PROCESSOS QUE CONTENHAM CONTROVÉRSIA SOBRE A MESMA
QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO. EXISTÊNCIA DO RISCO DE OFENSA À
ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PROCESSO
AFETADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O MÉRITO DO INCIDENTE.
PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS PREENCHIDOS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME. SEM A SUSPENSÃO DOS PROCESSOS PENDENTES E
DO FEITO PARADIGMA.
I – A finalidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas é concentrar por meio de
apenas um processo o julgamento de determinada tese jurídica, que, se julgado procedente,
será de replicação de forma vinculante ao Tribunal julgador e a todos os juízos a ele
subordinados segundo as diretrizes do art. 976 e posteriores do Código de Processo Civil de
2015.
II – Restou assentada nos autos a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia
sobre a mesma questão unicamente de direito, nos moldes do art. 976, I, do CPC, devido à
constatação de inúmeros feitos com trâmites na Primeira Instância da Justiça Militar da
União com a concessão de Acordo de Não Persecução Penal-ANPP e de Sursis processual.
III – O risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, consoante o inciso II do art. 976 do
CPC, repousa na taxatividade do Enunciado de nº 18 da Súmula do STM e do art. 90-A da Lei
9.099/95 que vedam, respectivamente, a aplicabilidade do ANPP e do Sursis processual na
seara da Justiça Militar.
IV – Eventual prejudicialidade do Habeas Corpus paradigma e dos feitos imbricados não
constitui óbice à admissibilidade do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva, já que o
Sistema brasileiro de julgamento de processos repetitivos admite o modal da causa modelo,
pelo qual não é exigível a obrigatoriedade de julgamento do processo paradigma conforme a
inteligência do § 1º do art. 976 do CPC.
V – Trazido aos autos por meio da APM 7000203-09.2022.7.12.0012, o Sursis processual
desperta a mesma repercussão do ANPP acerca do cabimento na esfera castrense, ambos são
institutos relacionados à justiça penal consensual, aquele é aplicável aos delitos de menor
potencial ofensivo e este aos de média lesividade.
VI – Concretamente, é inadequada a suspensão do processo paradigma pela expectativa que
as partes possuem em cumprir o Sursis processual e obter a extinção da punibilidade. Da
mesma forma, a suspensão dos feitos em que há discussão do cabimento dos institutos
consensuais se faz impertinente sob o risco de extensão prolongada da persecução
penal. (grifo nosso)
7000678-29.2025.7.00.0000
40001380890 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VII - IRDR admitido. Sem a suspensão dos processos pendentes e do feito paradigma.
Unanimidade (processo 7000457-17.2023.7.00.0000/STM, evento 62, ACOR1).
Na sessão de julgamento de 19/11/2024, a conclusão alcançada pelo STM, em
votação apertada, de 8 a 7, contando, inclusive, com o voto do Ministro Presidente Francisco
Joseli Parente Camelo, foi no sentido de vedar genericamente a incidência do ANPP na
Justiça Militar da União, tanto para o réu militar quanto para o réu civil. A tese foi fixada nos
seguintes termos:
O acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo
Penal (CPP), e o sursis processual, previsto no art. 89 da lei nº 9.099/95, não se aplicam na
Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado.
Após a publicação do acórdão do referido IRDR, a PGJM, a DPU, o Conselho
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e o Observatório da Mentalidade
Inquisitória opuserem os embargos de declaração (ED) n.º 7000159-54.2025.7.00.0000, com
razões de recurso semelhantes.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM) alegou, preliminarmente, que:
1) cabe RE contra o Acórdão do IRDR nº 457-17, o que geraria efeito suspensivo automático
dos efeitos do julgado em questão, conforme o previsto no art. 987, § 1º, do CPC; 2) o
julgado atacado teria desconsiderado a dinâmica do IRDR, pois teria criado, contra a lei, um
intervalo de tempo em que a decisão produz efeitos (entre 19.11.2024 e a futura interposição
do RE), contrariando a lógica processual e gerando prejuízo à segurança jurídica e ao devido
processo legal; e 3) há ofensa à legislação do IRDR, em especial ao art. 987, § 1º, do CPC.
Por decisão de 8/6/2025, o Relator dos embargos de declaração, Ministro Marco
Antônio de Farias, em sede liminar, rejeitou o pedido de atribuição de efeito suspensivo e
manteve a tese firmada em sede de IRDR n.º7000457-17.2023.7.00.0000, "até eventual
ulterior decisão de mérito deste Tribunal em sentido contrário, ou da Instância
Extraordinária" (processo 7000159-54.2025.7.00.0000/STM, evento 14, DEC1).
Julgando o mérito dos embargos de declaração, este Superior Tribunal Militar,
em sessão de 25/9/2025, à unanimidade, confirmando a decisão liminar, o rejeitou os
embargos de declaração, reafirmando que a suspensão de processos em sede de IRDR não é
decorrência necessária da admissão do incidente, mas ato discricionário do julgador orientado
pela oportunidade e conveniência, conforme a seguinte ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO
PROCESSUAL PENAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRELIMINAR. PGJM. ACÓRDÃO ATACADO. EFEITO SUSPENSIVO. SEGURANÇA
JURÍDICA. IMPACTO. IMPROCEDÊNCIA. HERMENÊUTICA. SISTEMÁTICA. CONJUNTO
DA LEI. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. EMBARGANTES. INCIDENTE DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). PLENÁRIO. PRESIDENTE.
VOTAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. LEGISLAÇÃO. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU).
ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). SURSIS PROCESSUAL. CIVIS E
MILITARES. LEI. SILÊNCIO ELOQUENTE. ESPECIALIDADE. BASE PRINCIPIOLÓGICA.
OBJETO DO JULGAMENTO. DELIMITAÇÃO NO ACÓRDÃO DE ADMISSIBILIDADE DO
IRDR. SUPOSTAS OMISSÕES, OBSCURIDADES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
7000678-29.2025.7.00.0000
40001380890 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1. Os Embargos de Declaração têm por escopo sanar ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão, nos termos do art. 542 do CPPM, constituindo-se em instrumento eficaz para a
integralização ou o aperfeiçoamento do julgado.
2. Assim, os Aclaratórios não se destinam à obtenção de efeito suspensivo em Acórdão lavrado
em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), hipótese que desvirtuaria a sua
concepção legal.
3. Em sede de IRDR, a suspensão de processos, prevista no art. 982, I, do CPC, não perfaz
decorrência automática e necessária, competindo ao julgador decidir acerca da sua
conveniência. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade.
4. O julgamento realizado conforme o objeto delimitado pelo Acórdão de admissibilidade do
IRDR atende aos ditames legais, inexistindo provimento extra ou ultra petita.
5. O Voto de desempate do Ministro-Presidente, em sede de IRDR, está amparado na
competência do Colegiado. Há respaldo legal no art. 978 do CPC (aplicado subsidiariamente)
e no RISTM (em vários dispositivos, sistemicamente analisados), não constituindo
obscuridade ou vício.
6. A mera contrariedade da parte em relação ao Acórdão que lhe foi desfavorável não enseja o
acolhimento dos Embargos. Estes não se prestam ao reexame de matéria plenamente
fundamentada no Aresto vergastado.
7. A lei, intencionalmente, não estendeu a aplicabilidade do ANPP e do sursis processual à
JMU, seja para civis ou seja para militares. O Pacote Anticrimes optou pelo silêncio
eloquente em relação à não incidência desses institutos no Processo Penal Militar. A
especialidade da norma garante a sua prevalência sobre a legislação ordinária, e não o
inverso. Matéria tratada no Acórdão atacado, cuja clareza afasta qualquer margem para
acolher os Embargos de Declaração.
8. A aplicação desses dois institutos processuais civis (ANPP e sursis processual) na JMU
seria, em última análise, inovação indevida, a ponto de subverter, completamente, a índole do
Processo Penal Militar, sendo que a sua essência está resguardada pelo art. 3º, a, in fine, do
CPPM. Tese trazida e fundamentada no Acórdão vergastado.
9. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. Embargos
Declaratórios
rejeitados.
Decisão
por
unanimidade.
(processo
7000159-
54.2025.7.00.0000/STM, evento 70, ACOR1).
Em 13/11/2025, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar interpôs o recurso
extraordinário (RE) n.º 7000795-20.2025.7.00.0000, para que seja afastado o entendimento
firmado pelo Superior Tribunal Militar no IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000 quanto à
impossibilidade de aplicação do instituto do ANPP no âmbito da Justiça Militar da União
(processo 7000795-20.2025.7.00.0000/STM, evento 1, RAZREC2).
Por decisão de 2/12/2025, a Presidente desta Corte, Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, admitiu o RE, submetendo os autos ao Supremo Tribunal Federal,
nos termos do art. 1.030, V, "a", do CPC e art. 138 do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar (RISTM) (processo 7000795-20.2025.7.00.0000/STM, evento 5, DEC1).
Observa-se da decisão de admissibilidade que a Ministra Presidente não
determinou a suspensão dos processos afetados, tendo os autos sido remetidos ao STF.
7000678-29.2025.7.00.0000
40001380890 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como firmado no acórdão dos embargos de declaração, o objetivo do art. 987, §
1º, do CPC, é conferir segurança jurídica aos processos que já se encontram suspensos, para
que não sejam retomados prematuramente antes da palavra final das Cortes Superiores.
Todavia, se os processos em primeira instância nunca foram sobrestados (por decisão
unânime deste STM), não há lógica em suspendê-los apenas após a fixação da tese. A
aplicação do efeito suspensivo neste momento deixaria a orientação uniformizadora em um
"limbo jurídico", gerando insegurança em vez de combatê-la.
Por isso, no contexto atual do IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, não existe
a hipótese de os processos voltarem a avançar antes do julgamento do recurso pelo Supremo
Tribunal Federal, já que o andamento deles nunca foi interrompido por decisão do STM. Em
resumo, o risco que a norma aponta, especialmente no art. 987, § 1º, do CPC, não se encaixa
na situação dos processos em questão.
Embora o art. 982, I, do CPC preveja a suspensão dos feitos, o tema foi
discutido durante a II Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal
(CJF), tendo sido esclarecido, por meio do Enunciado n.º 140, que tal medida não é
automática, competindo ao relator ou ao colegiado avaliar sua conveniência.
Enunciado n.º 140. A suspensão de processos pendentes, individuais ou coletivos, que
tramitam no Estado ou na região prevista no art. 982, I, do CPC não é decorrência
automática e necessária da admissão do IRDR, competindo ao relator ou ao colegiado decidir
acerca da sua conveniência.
No mesmo sentido, o art. 25, § 2º, da Recomendação n.º 134 do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), de 9/9/2022, faculta ao Tribunal, em caráter excepcional, a não
suspensão ou a limitação do sobrestamento. No caso em tela, a manutenção da marcha
processual justificou-se pela necessidade de garantir a razoável duração do processo e evitar
prejuízos ao jurisdicionado, uma vez que a paralisação dos feitos penais poderia acarretar
restrições indevidas à liberdade e incerteza jurídica quanto à extinção da punibilidade por
institutos como o ANPP e o sursis processual.
Recomendação CNJ n.º 134:
Art. 25. A suspensão dos processos pendentes é elemento extremamente importante dentro da
lógica do funcionamento e dos resultados pretendidos, sob o prisma do sistema dos
julgamentos de questões comuns ou repetitivas, especialmente no que diz respeito à economia
processual e, consequentemente, da própria duração razoável dos processos.
§ 1º A concepção global e a regra geral não devem ser inflexíveis, a ponto de tornar-se
inadequado o mecanismo processual, ou os seus efeitos, para determinadas situações.
§ 2º A suspensão poderá, a juízo do tribunal, em caráter excepcional, não ocorrer ou ser
limitada.
Art. 26. Não obstante a previsão contida no art. 982, caput e inciso I, do CPC/2015, a
questão da suspensão, no âmbito do tribunal, poderá ser decidida monocrática ou
coletivamente, de modo respectivo, pelo relator ou pelo colegiado do órgão competente.
(grifos nossos)
7000678-29.2025.7.00.0000
40001380890 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, quanto à interpretação do art. 987, § 1º, do CPC, evidente que a
finalidade da norma é manter a suspensão já existente até o desfecho do recurso excepcional.
Como não houve a suspensão dos feitos correlatos, não há motivo para que este Tribunal
deixe de analisá-los.
A PGJM colaciona o REsp 1.869.867/SC para sustentar a necessidade de
sobrestamento até o julgamento do recurso excepcional:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE
DEMANDAS REPETITIVAS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. EFEITO
SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O JULGAMENTO DOS
TRIBUNAIS SUPERIORES. ARTS. 982, § 5º, E 987, §§ 1º E 2º, DO CPC. RECURSO
PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia a definir se a suspensão dos feitos cessa tão logo julgado o
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pelo TJ/TRF, com a aplicação imediata da
tese, ou se é necessário aguardar o julgamento dos recursos excepcionais eventualmente
interpostos.
2. No caso dos recursos repetitivos, os arts. 1.039 e 1.040 do CPC condicionam o
prosseguimento dos processos pendentes apenas à publicação do acórdão paradigma. Além
disso, os acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos não são impugnáveis
por recursos dotados de efeito suspensivo automático.
3. Por sua vez, a sistemática legal do IRDR é diversa, pois o Código de Ritos estabelece, no
art. 982, § 5º, que a suspensão dos processos pendentes, no âmbito do IRDR, apenas cessa
caso não seja interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida
no incidente.
4. Além disso, há previsão expressa, nos §§1º e 2º do art. 987 do CPC, de que os recursos
extraordinário e especial contra acórdão que julga o incidente em questão têm efeito
suspensivo automático (ope legis), bem como de que a tese jurídica adotada pelo STJ ou pelo
STF será aplicada, no território nacional, a todos os processos individuais ou coletivos que
versem sobre idêntica questão de direito.
5. Apesar de tanto o IRDR quanto os recursos repetitivos comporem o microssistema de
julgamento de casos repetitivos (art. 928 do CPC), a distinção de tratamento legal entre os
dois institutos justifica-se pela recorribilidade diferenciada de ambos. De fato, enquanto, de
um lado, o IRDR ainda pode ser combatido por REsp e RE, os quais, quando julgados,
uniformizam a questão em todo o território nacional, os recursos repetitivos firmados nas
instâncias superiores apenas podem ser objeto de embargos de declaração, quando cabíveis e
de recurso extraordinário, contudo, este sem efeito suspensivo automático.
6. Admitir o prosseguimento dos processos pendentes antes do julgamento dos recursos
extraordinários interpostos contra o acórdão do IRDR poderia ensejar uma multiplicidade de
atos processuais desnecessários, sobretudo recursos. Isso porque, caso se admita a
continuação dos processos até então suspensos, os sujeitos inconformados com o
posicionamento firmado no julgamento do IRDR terão que interpor recursos a fim de evitar
a formação de coisa julgada antes do posicionamento definitivo dos tribunais superiores.
7. Ademais, com a manutenção da suspensão dos processos pendentes até o julgamento dos
recursos pelos tribunais superiores, assegura-se a homogeneização das decisões judiciais
sobre casos semelhantes, garantindo-se a segurança jurídica e a isonomia de tratamento dos
jurisdicionados. Impede-se, assim, a existência – e eventual trânsito em julgado – de
julgamentos conflitantes, com evidente quebra de isonomia, em caso de provimento do REsp
ou RE interposto contra o julgamento do IRDR.
7000678-29.2025.7.00.0000
40001380890 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

8. Em suma, interposto REsp ou RE contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos
processos só cessará com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário,
entretanto, aguardar o trânsito em julgado. O raciocínio, no ponto, é idêntico ao aplicado pela
jurisprudência do STF e do STJ ao RE com repercussão geral e aos recursos repetitivos, pois
o julgamento do REsp ou RE contra acórdão de IRDR é impugnável apenas por embargos de
declaração, os quais, como visto, não impedem a imediata aplicação da tese firmada.
9. Recurso especial provido para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem a
fim de que se aguarde o julgamento dos recursos extraordinários interpostos (não o trânsito
em julgado, mas apenas o julgamento do REsp e/ou RE) contra o acórdão proferido no IRDR
n. 032974515.2015.8.24.0023.(STJ, RESP 1.869.867/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Og
Fernandes, j. 20.04.2021, destacou-se).
No entanto, o precedente mencionado refere-se a hipóteses em que a suspensão
já havia sido determinada desde a origem, a fim de evitar a multiplicidade de atos processuais
inúteis. No presente caso, a situação é inversa: a Justiça Militar da União optou pela
continuidade dos feitos para, dentre outros motivos, garantir a celeridade. Atribuir efeito
suspensivo agora, após exaustivo debate em sessão plenária, paralisaria injustificadamente a
jurisdição castrense em tema de alta incidência.
Atualmente, o recurso extraordinário (RE) n.º 1.582.929, da relatoria do
Ministro Flávio Dino, aguarda juízo de admissibilidade, inexistindo decisão que lhe confira
efeito suspensivo (ope judicis).
O efeito suspensivo ope judicis é a paralisação dos efeitos de uma decisão
judicial concedida por um juiz ou relator, caso a caso, dependendo de pedido da parte e
análise de risco (perigo de dano e probabilidade de direito). Diferente do ope legis (lei), não é
automático e visa evitar danos irreparáveis antes do julgamento do recurso.
Contudo, não se deve deixar de analisar a literalidade do art. 987, § 1º, do CPC,
que sugere uma espécie de efeito suspensivo automático (ope legis). Assim, cabe ao
magistrado adequar a aplicação do dispositivo às peculiaridades do caso concreto,
considerando que o sobrestamento de processos produz impactos diversos que exigem uma
análise criteriosa das circunstâncias específicas.
Dessa forma, o efeito suspensivo automático alcançaria somente a tese firmada
no IRDR, pois é ela que está sendo analisada em sede de recurso extraordinário, e não os
processos correlatos.
Portanto, cabe ao Tribunal analisar as questões atinentes ao acordo de não
persecução penal sob o enfoque de sua reiterada jurisprudência, deixando paralisada a
aplicação da tese firmada em sede de IRDR.
O acordo de não persecução penal – incorporado ao ordenamento jurídico com
a inserção do art. 28-A ao Código de Processo Penal (CPP) pela Lei n.º 13.964/2019 (Pacote
Anticrime) –, surgiu como um instrumento de política criminal destinado a racionalizar a
atuação do Ministério Público, titular da ação, de modo a mitigar a obrigatoriedade da ação
penal.
O caput do aludido art. 28-A do CPP assim dispõe:
7000678-29.2025.7.00.0000
40001380890 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:
[...].
Verifica-se que a Lei n.º 13.964/2019 não promoveu as alterações introduzidas
no art. 28-A do CPP no Código de Processo Penal Militar (CPPM), que não traz qualquer
previsão acerca do ANPP. Desse modo, várias discussões passaram a ser travadas nesta seara
sobre a aplicação, ou não, do novo instituto no processo penal militar.
Diante do exposto, entendo que deve ser suspensa somente a tese firmada no
IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, efeito que não alcança os processos correlatos, pois
não houve determinação nesse sentido em relação a eles.
2.2. Do mérito da impetração
Esta impetração tem por objeto a reforma da decisão proferida pelo Juízo da
Auditoria da 12ª CJM, que rejeitou a homologação do acordo de não persecução penal
(ANPP), formulado pelo órgão ministerial.
A decisão de primeira instância que não aceitou o acordo fundamentou-se, de
maneira precípua, no entendimento pacificado pelo Superior Tribunal Militar por ocasião do
julgamento do IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000 e na Súmula n.º 18 deste STM.
Em tese, constatada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes da
autoria, o Ministério Público não é obrigado a oferecer a denúncia, podendo propor o acordo
de não persecução penal, desde que presentes os requisitos legais exigidos no art. 28-A do
CPP.
Portanto, a finalidade do instituto é evitar que o processo se inicie e que, por
conseguinte, haja o desgaste desnecessário do aparelho estatal.
No presente caso, não houve a preclusão, pois o MPM não ofereceu a denúncia.
Pelo contrário, requereu a homologação do acordo de não persecução penal firmado com o
investigado.
No entanto, o magistrado de origem assim fundamentou o indeferimento da
homologação:
Da análise dos autos, observa-se que o Ministério Público Militar (MPM) propôs o Acordo de
Não Persecução Penal ao investigado JOEL COSTA RIBEIRO (Evento 51).
Registra-se que em 2022, o Egrégio Superior Tribunal Militar (STM) já havia publicado a
Súmula nº 18, com a seguinte redação:
SÚMULA Nº 18 - (DJe N° 140, de 22.08.2022)
O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não
Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União.
7000678-29.2025.7.00.0000
40001380890 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não obstante a existência da Súmula nº 18, diante do crescente aumento de pedidos de Acordo
de Não Persecução Penal (ANPP) nos feitos em trâmite na Justiça Militar da União (JMU), a
Exma. Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha apresentou o Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), que recebeu no STM o número 7000457-
17.2023.7.00.0000, buscando a pacificação do entendimento acerca do tema, com o efeito
vinculante da decisão.
Em Sessão de Julgamento realizada no dia 19/11/2024, a Corte Castrense ratificou o
entendimento sedimentado na Súmula nº 18 de que o ANPP não é aplicável nesta Justiça
Especializada, sendo a decisão vinculante, por força do art. 985, I, do Código de Processo
Civil (CPC).
Assim, ainda que o ANPP seja um instrumento dirigido ao investigado e à defesa, a sua
homologação judicial não pode ir de encontro à jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal Militar.
Desse modo, DEIXO DE DAR ANDAMENTO à proposta de Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP), já que certamente não será homologado por este juízo, em prestígio ao quanto
decidido pelo E. STM.
A aprovação da Súmula n.º 18, publicada no DJe de 19/8/2022, tem o seguinte
teor:
O art. 28-A do Código de Processo Penal Militar comum, que dispõe sobre o acordo de não
persecução penal, não se aplica à Justiça Militar da União.
A vigência da Súmula n.º 18 do STM nunca foi cancelada, sendo, portanto,
plenamente válida e eficaz, podendo servir de lastro para a análise dos casos concretos
submetidos a julgamento por este Tribunal.
A decisão de primeira instância, ao indeferir a homologação do ANPP,
fundamentou-se expressamente no IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000/DF e na Súmula 18
deste STM.
Embora o IRDR tenha, de fato, consolidado a mesma tese jurídica de
inaplicabilidade do ANPP na Justiça Militar da União e possua caráter vinculante, é
fundamental destacar que a Súmula 18, por sua natureza de enunciado pacificador de
jurisprudência reiterada, já representava, antes mesmo da instauração do IRDR, o
entendimento definitivo desta Corte sobre a matéria.
Embora reconheça a existência e a conclusão do referido IRDR, a
fundamentação para a manutenção do indeferimento do ANPP está pautada exclusivamente
na aplicação da Súmula n.º 18 do Superior Tribunal Militar.
A Súmula n.º 18, como expressão máxima da jurisprudência consolidada e
uniforme deste Tribunal, é, por si só, um fundamento jurídico robusto e suficiente para
sustentar a decisão de não aplicação do ANPP na Justiça Militar.
A argumentação trazida pelo Ministério Público Militar, no sentido de que o
STF tem admitido o ANPP na Justiça Militar por uma interpretação sistemática do art. 3º do
CPPM e do art. 28-A do CPP, inclusive com ementa de acórdão e diversas decisões
monocráticas, não é suficiente para infirmar o entendimento consolidado nesta Corte
Superior.
7000678-29.2025.7.00.0000
40001380890 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Superior Tribunal Militar, no exercício de sua competência constitucional e
legal, tem a prerrogativa de interpretar as normas aplicáveis à Justiça Militar da União,
ponderando as particularidades do regime castrense. A Súmula n.º 18 é o resultado dessa
interpretação, que prioriza os princípios inerentes à organização e ao funcionamento das
Forças Armadas.
Ainda que haja respeitáveis correntes de pensamento em sentido contrário,
inclusive no âmbito da Procuradoria-Geral da Justiça Militar e em alguns julgados do
Supremo Tribunal Federal, a orientação firmada por esta Corte, por meio da Súmula n.º 18,
permanece válida e vinculante para os juízos de primeiro e segundo graus da Justiça Militar
da União.
A manutenção da Súmula n.º 18 é imperativa para a preservação da segurança
jurídica e da uniformidade de entendimentos dentro do sistema de justiça castrense, evitando-
se a instauração de controvérsias repetidas e garantindo que os crimes militares sejam
tratados com a devida gravidade e observância dos princípios que lhes são próprios.
Assim, ainda que se discuta a extensão ou a eficácia da tese firmada no IRDR,
subsiste fundamento independente e bastante — consubstanciado na Súmula n.º 18 — a
justificar a manutenção da decisão recorrida, em prestígio à segurança jurídica e à
uniformidade da jurisprudência no âmbito da Justiça Militar da União.
Portanto, a decisão do Juízo de origem em indeferir a homologação do acordo
de não persecução penal está em plena conformidade com o entendimento prevalente e
sumulado por este Superior Tribunal Militar.
Nesse passo, ainda que afastada a aplicação da tese, no momento, do IRDR
objeto de recurso extraordinário, mas considerando outros motivos – em especial a Súmula
n.º 18 do STM, deve ser rejeitada a aplicação na Justiça Militar da União da ANPP.
4. Dispositivo
Ante o exposto, convergindo com o posicionamento adotado pela Corte, mas
por motivos diversos, voto no sentido de conhecer do habeas corpus impetrado pela
Defensoria Pública da União e de denegar-lhe a ordem para manter a decisão recorrida, que
não homologou acordo de não persecução penal firmado entre o Ministério Público Militar e
o investigado Segundo-Sargento do Exército Joel Costa Ribeiro, com base na plena vigência
e eficácia da Súmula n.º 18 deste Superior Tribunal Militar.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001380890v5 e do código CRC 747ea70c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 06/03/2026, às 09:33:50
7000678-29.2025.7.00.0000
40001380890 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR